Tribunal: TJMT
Processo: 1015486-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015486-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a penhora recair sobre o benefício previdenciário e estiver demonstrado nos autos que não haverá prejuízo para a subsistência do beneficiário ou de sua família, conforme estabelecido pela Teoria do Mínimo Existencial, não há que se falar em impenhorabilidade da verba penhorada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fortunato Ferreira da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito,
movida em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenou o Agravante por litigância de má-fé e ao ônus da sucumbência.

Aduz o Agravante que a decisão deve ser reformada, porque deferiu a penhora de 15% do seu benefício previdenciário de pensão por morte, além de ter determinado a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que o desconto seja efetuado na folha de pagamento e depositado nos autos em até 30 (trinta) dias.

Assevera que a penhora deferida recai sobre verba impenhorável, pois coloca em risco a manutenção e subsistência do Agravante e de sua família, pois compromete as despesas hodiernas com energia, alimentação, remédios etc.

Sustenta que a multa por litigância de má-fé não caracteriza prestação alimentícia e, por isso, não pode ser posta como uma exceção para penhora sobre o benefício previdenciário do Agravante, pois configura afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Desta feita, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão impugnada seja reformada e haja determinação de desbloqueio das contas do Recorrente.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 224333699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Fortunato Ferreira da Silva insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001935-75.2019.8.11.0013, oriundo da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito,
movida em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A.

Naquela ocasião, o mencionado Magistrado julgou improcedente o pedido inicial, condenou o Agravante por litigância de má-fé e ao ônus da sucumbência, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face de
FORTUNATO FERREIRA DA SILVA.
Partes qualificadas no feito.

O exequente manejou pedido de penhora do benefício previdenciário, no importe de 30%.

É o relatório. Decido.

A verba salarial, dada a sua natureza alimentar, encontra-se abrigada pela Constituição Federal (artigo 7º, inciso X) e pelo legislador processual civil, que a considera impenhorável, salvo se para pagar uma outra obrigação, esta de igual natureza, nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015.

Os fundamentos para a proteção do salário têm origem na necessidade de preservação da dignidade humana.

[...]

A não sujeição do salário à responsabilidade patrimonial tem a finalidade de prover o devedor dos meios de subsistência, sem o que não seria possível uma vida digna.

Todavia, a regra da impenhorabilidade comporta exceção, desde que se demonstre, na situação concreta, a preservação de recursos suficientes para a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz da interpretação que vem sendo dada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.

A conclusão acima exposta foi reafirmada, ainda recentemente, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial n. 1.806.438/DF, relatora a ministra Nancy Andrighi, j. em 13.10.2020; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.739.220/SC, relatora a ministra Nancy Andrighi, j. em 29.3.2021.

No caso em exame, há a possibilidade de penhora de parte dos benefícios, visto que devidamente comprovado que
o executado percebe dois benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria por idade - ID. 136315898)
, aliada a falta de comprovação mínima de que a penhora comprometerá o mínimo existencial necessário para sua manutenção e da entidade familiar, bem como a inexistência de bens passíveis de penhora.

[...]

Desta forma, ante a ausência de localização de bens e com base na legislação aplicável à espécie, hei por deferir a
penhora de 15% do benefício previdenciário - pensão por morte - do executado FORTUNATO FERREIRA DA SILVA
, até o adimplemento integral da obrigação.

DISPOSITIVO.

Por todo exposto,
DEFIRO
a penhora de
15% do benefício previdenciário - pensão por morte - executado FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68
e, por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de ofício ao INSS para que providencie o desconto em folha e o depósito nos autos, em até 30 (trinta) dias.

INTIME-SE
pessoalmente a executada da presente decisão.

Realizados os depósitos,
INTIME-SE
o exequente para apresentar os dados bancários para expedição de alvará ao recebimento dos valores.

Adimplida a totalidade da obrigação exequenda,
INTIMEM-SE
as partes e volte-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”. (Id. 155494315 dos autos de origem). [Destaque do original].

Denota-se dos autos de origem que o Agravante ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco Itaú Consignado, alegando a ocorrência de descontos indevidos de 23 (vinte e três) parcelas do contrato n. 577645089, em seu benefício previdenciário de pensão por morte, e defendeu que jamais havia contratado aquele empréstimo consignado.

O Agravado, por outro lado, obteve êxito ao comprovar fato extintivo do direito do Recorrente, bem como que houve alteração na verdade dos fatos, o que resultou na improcedência do pedido inicial e condenação do Agravante por litigância de má-fé.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Juízo Singular determinou a penhora de 15% do valor do benefício previdenciário de pensão por morte recebido pelo Recorrente, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento, sob a alegação de verba impenhorável.

Sabe-se que prevalece no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, observada a Teoria do Mínimo Existencial, é possível que a penhora recaia sobre a verba do benefício previdenciário. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp n. 2.021.507/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 27/3/2023. Publicação: 29/3/2023). [Sem negrito no original].

Vê-se, ainda, que outro não tem sido o posicionamento adotado por este Tribunal Estadual, já exposto, inclusive, por esta Câmara. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRIÇÃO NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 14,92% SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LÍQUIDOS AUFERIDOS PELO DEVEDOR – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO

A penhora de proventos de aposentadoria, embora geralmente vedada pelo ordenamento jurídico, pode ser mitigada em situações excepcionais. O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade quando a constrição incide sobre percentual que não compromete a subsistência digna do devedor, que no caso é em 14,92% sobre os benefícios previdenciários líquidos, permitindo assim a satisfação parcial do crédito e a preservação da dignidade humana do devedor. Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8º do Código de Processo Civil, c/c o art. 797, caput, do mesmo Código, e entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarado no EREsp n. 1.582.475/MG. (RAI 1011094-08.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 25/06/2024. Publicação: 27/06/2024).

In casu
, conforme mencionado pelo Juízo Singular, o Agravante recebe 02 (dois) benefícios previdenciários, a pensão por morte aqui já mencionada, no importe de 02 (dois) salários-mínimos, bem como a aposentadoria por idade, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Logo, a penhora de 15% do benefício previdenciário de pensão por morte do Agravante não prejudica sua subsistência ou de sua família.

Importante ressaltar, ainda, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Portanto, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, verifica-se que a manutenção da decisão agravada é o que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Fortunato Ferreira da Silva.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024